Tribunal: TJDFT
Processo: 0709353-70.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. UM OITAVO SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO. CÁLCULO MAIS BENÉFICO. NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ACUSADO REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. REGIME CARCERÁRIO INICIAL SEMIABERTO. ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste interesse recursal quanto ao pedido de revisão do quantum de incremento na primeira fase de individualização da pena, uma vez que o critério adotado pela sentença, à razão de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as reprimendas mínima e máxima em abstrato para cada vetorial negativa, resultou em pena-base mais favorável ao acusado do que a fração de 1/6 (um sexto) sobre a reprimenda mínima, postulada pela Defesa. Recurso não conhecido neste tópico.
2. Correta a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena inferior a 4 (quatro) anos se, além de reincidente, o acusado ostenta maus antecedentes.
3. Recurso conhecido parcialmente e, na extensão, desprovido.